Tribunal: TJES
Processo: 5000248-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000248-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE REZENDE JUNIOR
AGRAVADO: ANGELO FERREIRA PASSOS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

ANTONIO RODRIGUES DE REZENDE JUNIOR
agrava de instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES no bojo da execução de titulo extrajudicial nº 0037381-88.2011.8.08.0024, insurgindo-se contra as determinações de prosseguimento da execução e de expedição de certidão de crédito antes do trânsito em julgado da sentença de extinção do processo executivo.

De acordo com o recorrente, a execução não deve prosseguir na origem, pois encontra-se pendente de trânsito em julgado o agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Agravo de Instrumento nº 0003286-51.2019.8.08.0024.

Outrossim, sustenta que a expedição de certidão de crédito em favor do exequente contraria o art. 517, §§1º e 2º, do CPC, art. 3º, §1º, do Ato Normativo Conjunto nº 5/2012 da CGJES, e art. 2º, do Provimento CGJ nº 26/2012, na medida em que determinada a sua expedição antes do trânsito em julgado da execução de título extrajudicial movida pelo agravado. Afirma que o recorrido, de posse da certidão, pode levar o título a protesto a qualquer momento, antes mesmo do trânsito em julgado da execução, o que revela a urgência da liminar recursal.

Com base nessas considerações, postula, liminarmente, a suspensão da execução na origem, até que sobrevenha o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 0003286-51.2019.8.08.0024, bem como requer a devolução da certidão de crédito expedida em favor do agravado, abstendo-se este de protestar o título ou, caso já protestado, que seja cancelado. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência.

Decisão ID nº 1510265, deferindo parcialmente a liminar recursal “
para determinar que o agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, restitua nos autos da execução extrajudicial a certidão de crédito expedida e se abstenha de levar o título a protesto, ou, caso já protestado, que promova, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, o cancelamento, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais)
”.
Por outro lado, foi indeferido o pedido de suspensão da execução extrajudicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 0003286-51.2019.8.08.0024.

Sem contrarrazões e informações do Juízo
a quo
, conforme certidões ID nº 1510264 e 1510265.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 20 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem
ANGELO FERREIRA PASSOS
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
ANTONIO RODRIGUES DE REZENDE JUNIOR
e outros
,

pautado em contrato de locação não residencial. A dívida decorrente do não pagamento de alugueres foi calculada em R$ 57.562,17 (cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos).

O agravante

apresentou exceção de pré-executividade sustentando a ausência de condição de ação por falta de interesse de agir, em virtude de fato superveniente ao processo de execução, consubstanciado no instituto da coisa julgada que comprova a nulidade do título executivo, além de ter apontado a existência de recibos que comprovam a quitação dos alugueres.

O magistrado de 1º grau rejeitou a alegação de ausência de condição da ação e não conheceu do pedido de quitação, porque as afirmações já foram objeto de análise em outra exceção pré-executividade, que foi rejeitada. A decisão foi mantida por esta c. Segunda Câmara Cível no bojo do Agravo de Instrumento nº
0003286-51.2019.8.08.0024 e o recorrente interpôs Recursos Especial e Extraordinário,
que estão pendentes de julgamento
.

Após a conclusão exarada pelo c. TJES no mencionado Agravo de Instrumento, o Juízo
a quo
determinou o prosseguimento da execução, o que é questionado neste recurso. Segundo aduz o recorrente, a execução extrajudicial deve ficar trancada na origem até o trânsito em julgado do
Agravo de Instrumento nº
0003286-51.2019.8.08.0024.

Ocorre que o recurso de agravo de instrumento foi improvido neste e. TJES e os recursos que estão pendentes de análise
não são dotados de efeito suspensivo
, portanto, revela-se acertada a decisão recorrida de determinar o prosseguimento da execução. Vale frisar que a douta Vice-Presidência já proferiu decisões inadmitindo, neste e. TJES, os recursos interpostos pelo recorrente, pronunciamentos estes passíveis de agravo, é verdade, mas que sinalizam a manutenção do entendimento firmado pela douta Segunda Câmara Cível.

Com efeito, rejeita-se o pedido de suspensão da execução extrajudicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 0003286-51.2019.8.08.0024.

De outra banda, procede a insurgência do agravante contra a
determinação de expedição de certidão de crédito
, pois a execução ainda está tramitando e, nos termos do art. 517, §§1º e 2º, do CPC, art. 3º, §1º, do Ato Normativo Conjunto nº 5/2012 da CGJES, e art. 2º, do Provimento CGJ nº 26/2012,
a certidão de crédito não prescinde do trânsito em julgado da decisão judicial para ser expedida, sobretudo em se tratando, o caso vertente, de execução de título extrajudicial.

A suspensão desta parcela da decisão recorrida se faz necessária porque o título poderá ser levado a protesto pelo agravado, contrariando a orientação legal de que decisão judicial somente pode ser protestada após o trânsito em julgado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para, confirmando os termos da liminar recursal, determinar que o agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, restitua nos autos da execução extrajudicial a certidão de crédito expedida e se abstenha de levar o título a protesto, ou, caso já protestado, que promova, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, o cancelamento, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – RECURSOS DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO – REJEITADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – PENDÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Hipótese na qual o

recorrente postula a suspensão da execução extrajudicial até o trânsito em julgado do
Agravo de Instrumento nº
0003286-51.2019.8.08.0024. Ocorre que o recurso de agravo de instrumento foi improvido neste e. TJES e os recursos que estão pendentes de análise (recursos especial e extraordinário) não são dotados de efeito suspensivo, portanto, revela-se acertada a decisão recorrida de determinar o prosseguimento da execução. Destaca-se que a douta Vice-Presidência já proferiu decisões inadmitindo, neste e. TJES, os recursos interpostos pelo recorrente, pronunciamentos estes passíveis de agravo, é verdade, mas que sinalizam a manutenção do entendimento firmado pela douta Segunda Câmara Cível. Com efeito, rejeita-se o pedido de suspensão da execução extrajudicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 0003286-51.2019.8.08.0024.

2. Procede a insurgência do agravante contra a determinação de expedição de certidão de crédito, pois a execução ainda está tramitando e, nos termos do art. 517, §§1º e 2º, do CPC, art. 3º, §1º, do Ato Normativo Conjunto nº 5/2012 da CGJES, e art. 2º, do Provimento CGJ nº 26/2012, a certidão de crédito não prescinde do trânsito em julgado da decisão judicial para ser expedida, sobretudo em se tratando, o caso vertente, de execução de título extrajudicial.

3. Recurso provido parcialmente para suspender a determinação de expedição de certidão de crédito.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.